Tribunal: TJMT
Processo: 1009009-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009009-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), RODRIGO LEZIER ROSA - CPF: 705.064.341-68 (AGRAVANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0007-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. justiça gratuita. pagamento do preparo. preclusão lógica configurada. incidente de desconsideração da personalidade jurídica (idpj). ausência de instauração. bloqueio cautelar de ativos financeiros do sócio. impossibilidade. constrição em conta bancária inferior a quarenta salários mínimos. impenhorabilidade reconhecida. recurso provido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio cautelar de valores em conta bancária pessoal de sócio da empresa executada, a despeito do reconhecimento expresso acerca da ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da fragilidade dos indícios de confusão patrimonial.

II. questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pagamento integral do preparo recursal inviabiliza a concessão da justiça gratuita; (ii) analisar a legalidade da manutenção de bloqueio cautelar de ativos financeiros de sócio sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) avaliar a caracterização da impenhorabilidade sobre o montante constrito.

III. razões de decidir

3. O recolhimento integral e espontâneo do preparo recursal consubstancia a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer sob o amparo da gratuidade da justiça, uma vez que configura preclusão lógica e obsta o deferimento do benefício.

4. A desconsideração da personalidade jurídica consubstancia medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

5. A constrição cautelar de bens do sócio antes da instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estipulado nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando ausente a comprovação do esgotamento dos meios executórios em face da devedora originária, conforme a inteligência dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil.

6. O bloqueio judicial recaiu sobre quantia depositada em conta bancária de titularidade do sócio em patamar inferior a quarenta salários mínimos, valor este protegido pela regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, a qual afasta a manutenção da restrição patrimonial prematura, porquanto não evidenciada justificativa legal para mitigar tal proteção.

IV. dispositivo

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A constrição de bens do sócio, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, viola o devido processo legal e não se justifica apenas com base no poder geral de cautela. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, não sendo suficiente a ausência de bens da pessoa jurídica ou indícios isolados.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 50; CPC - arts. 133 a 137, art. 789, art. 831, art. 833, X, art. 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.139.331, AgInt no AREsp n. 2.205.498; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1020997-33.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO LEZIER ROSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (Processo nº 1023141-85.2024.8.11.0041), ajuizado por DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – MOTTA PARAFUSOS, ora apelado, contra o agravante, ao julgar os embargos de declaração, embora tenha reconhecido a ausência de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a fragilidade dos indícios de confusão patrimonial, manteve o bloqueio de R$ 6.710,15 (seis mil, setecentos e dez reais e quinze centavos) realizado via SISBAJUD na conta pessoal do agravante, sob o fundamento de poder geral de cautela, condicionando a liberação à manifestação da exequente sobre o interesse na instauração do incidente (cf. Id. nº 222412076 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento do preparo, visto que a constrição judicial comprometeu sua liquidez imediata.

No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, pois a dívida pertence à pessoa jurídica e não houve a instauração do devido incidente de desconsideração, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a manutenção do bloqueio sem o devido processo legal configura desconsideração sumária da personalidade jurídica.

Aduz, ainda, a impenhorabilidade da quantia constrita, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme proteção conferida pelo art. 833, inc. X, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata liberação dos valores (cf. Id. nº 350498863).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 354957386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LEZIER ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – MOTTA PARAFUSOS, a qual, ao apreciar embargos de declaração, embora tenha reconhecido a ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a fragilidade dos indícios de confusão patrimonial, manteve o bloqueio de R$ 6.710,15 realizado via SISBAJUD na conta pessoal do agravante, com fundamento no poder geral de cautela, condicionando eventual liberação à manifestação da exequente acerca do interesse na instauração do referido incidente.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, depreende-se da documentação carreada aos autos que a análise de tal requerimento encontra-se prejudicada por fato superveniente.

Constata-se que a parte agravante procedeu, por livre iniciativa, ao recolhimento integral do preparo recursal, mediante pagamento via PIX no valor de R$ 412,49, concretizado no dia 06/03/2026, conforme certidão de arrecadação acostada (Id. 351457354). Entendo que a prática de ato processual incompatível com a vontade de recorrer amparado pela gratuidade (o pagamento espontâneo e integral das custas) configura inequívoca preclusão lógica, o que obsta o deferimento da benesse neste grau de jurisdição.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita, bem como o pleito subsidiário de parcelamento do preparo recursal.

Adiante, na decisão agravada, ao apreciar a questão, o magistrado de origem consignou que, embora o mandado de citação tenha qualificado o sócio como representante da pessoa jurídica, ele foi pessoalmente citado e teve ciência integral da execução, tendo inclusive constituído advogado em nome próprio e apresentado exceção de pré-executividade, circunstâncias que demonstram o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade por violação ao devido processo legal.

Todavia, ressaltou que a ausência formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impede, naquele momento, o reconhecimento definitivo da responsabilidade patrimonial do sócio, porquanto a desconsideração exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não pode ser presumido apenas com base em indícios.

Destacou-se, ainda, que a pesquisa realizada via SISBAJUD revelou saldo irrisório nas contas da pessoa jurídica e valores mais expressivos nas contas pessoais do sócio, circunstância que, embora sugestiva, não é suficiente, por si só, para caracterizar confusão patrimonial.

Assim, considerando que o incidente de desconsideração somente pode ser instaurado a requerimento da parte, determinou-se a intimação da exequente para que manifeste eventual interesse em sua instauração. Enquanto isso, o juízo entendeu ser possível a manutenção do bloqueio realizado nas contas do sócio em caráter provisório e cautelar, a fim de resguardar o resultado útil da execução.

No tocante à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos, o magistrado consignou que tal proteção somente se aplica quando demonstrado que a quantia constitui a única reserva financeira do devedor, ônus probatório que incumbia ao executado, o qual não apresentou elementos capazes de comprovar essa condição. Por essa razão, indeferiu o pedido de desbloqueio imediato e manteve a constrição no valor de R$ 6.710,15 em caráter provisório.

Por fim, rejeitou os embargos de declaração opostos, por entender inexistentes os vícios de obscuridade ou omissão apontados, determinando a intimação da exequente para se manifestar sobre eventual instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob pena de levantamento da penhora e prosseguimento da execução apenas em face da pessoa jurídica.

Eis a decisão agravada:

“(...) Decido.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva ad causam de Rodrigo Lezier Rosa e à suposta nulidade da constrição sobre seu patrimônio pessoal por ausência de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que tal argumento merece exame cuidadoso.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, constitui garantia processual instituída para assegurar ao sócio, antes de qualquer constrição patrimonial em seu desfavor, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, embora o mandado de citação tenha qualificado Rodrigo Lezier Rosa como "representante" da empresa, o ato citatório o alcançou pessoalmente, pelo mesmo WhatsApp, no mesmo momento.

Ciente do teor integral do mandado, o sócio outorgou mandato em seu nome pessoal ao advogado constituído, conforme se vê ID 171133709, e passou a atuar nos autos como parte, em nome próprio, ao longo de todo o processo, tendo apresentado inclusive Exceção de Pré-Executividade (ID 171133712), ou seja, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Essa circunstância afasta a alegação de nulidade fundada em violação ao devido processo legal, vez que o sócio teve ciência plena da execução desde o seu início, constituiu advogado em nome próprio e exerceu todas as faculdades processuais inerentes à condição de parte.

O propósito garantidor do IDPJ, que é assegurar que o sócio não seja surpreendido por constrição patrimonial sem possibilidade de defesa, na prática, foi integralmente alcançado pelo comportamento processual do próprio sócio.

Não obstante, a ausência formal do incidente ainda importa para outro efeito: o de submeter ao contraditório os fundamentos que autorizam a extensão da responsabilidade patrimonial ao sócio.

A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a demonstração de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo que tais requisitos não podem ser presumidos nem reconhecidos de plano com base em elementos indiciários colhidos em uma única diligência.

Com efeito, o resultado da pesquisa Sisbajud realizada 222762944 revelou apenas R$ 67,75 nas contas bancárias da pessoa jurídica e R$ 6.710,15 nas contas pessoais do sócio.

Embora essa disparidade seja sugestiva e desperte atenção, não é suficiente, por si só, para configurar a confusão patrimonial exigida pelo ordenamento como pressuposto da desconsideração.

O saldo encontrado em um único momento em determinada conta bancária pode decorrer de circunstâncias variadas e legítimas, não havendo nos autos, até o presente, elementos mais robustos que, em conjunto, permitam concluir pelo abuso da personalidade jurídica com o grau de certeza exigido para a constrição patrimonial definitiva.

Diante disso, e considerando que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica somente pode ser instaurado a requerimento da parte, nos termos do artigo 133, caput, do Código de Processo Civil, não cabendo ao Juízo fazê-lo de ofício, impõe-se intimar a exequente para que manifeste seu interesse ou desinteresse na instauração do referido incidente.

Ressalta-se que, caso opte por requerê-lo, a execução ficará suspensa durante o seu processamento, na forma do artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil, o que impossibilitará o andamento das demais medidas executivas.

Enquanto isso, o bloqueio já efetivado nas contas pessoais do sócio será mantido em caráter provisório e cautelar para preservar o resultado útil do processo.

Isso porque, embora aduza que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável inferior a 40 salários-mínimos, tem-se que a dívida perfaz menos de quarenta salários mínimos, o que, por si só, demonstra a impossibilidade de penhora em valor superior.

Além disso, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor, o que não revela-se ser o caso dos autos, não havendo comprovação alguma de que a conta que foi atingida pela penhora seja a única forma de reserva monetária do devedor.

Nesse sentido:

(...)

É também o entendimento do TJMT:

(...)

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio imediato formulado, mantendo nos autos, em caráter provisório e cautelar, o bloqueio de R$ 6.710,15 efetivado via Sisbajud nas contas de titularidade de Rodrigo Lezier Rosa (CPF 705.064.341-68), até ulterior deliberação.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Lezier Rosa, não se verifica na decisão embargada a obscuridade e contradição apontadas, sendo certo que a decisão foi clara ao autorizar o bloqueio nos termos requeridos pela exequente.

Assim, REJEITO os Embargos de Declaração opostos ID 223106475.

Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o interesse na instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face do sócio Rodrigo Lezier Rosa (CPF 705.064.341-68), caso positiva, deverá fundamentar sua pretensão. (...)”

Irresignado, alega a parte agravante que é parte ilegítima, havendo nulidade da constrição por ausência de instauração prévia do IDPJ e absoluta falta de prova de confusão patrimonial (cf. Id. nº 350498863).

Sustenta, ademais, a impenhorabilidade da quantia por ser muito inferior a 40 salários mínimos, requerendo a liberação definitiva do numerário e, em sede preliminar, a concessão da gratuidade processual.

Já a parte agravada, em suas contrarrazões, a agravada sustenta que o recurso não merece provimento, por se tratar de mero inconformismo do agravante, defendendo a manutenção da decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD (cf. Id. nº 354957386).

Argumenta que a medida foi regularmente adotada no curso de execução fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, após frustradas tentativas de satisfação do crédito, ressaltando que o agravante teve plena ciência da demanda, constituiu advogado em nome próprio e exerceu o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer nulidade.

No mérito, afirma a legalidade da constrição, destacando seu caráter cautelar e a possibilidade de bloqueio de bens do sócio antes da instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente diante do risco de frustração da execução.

Sustenta, ainda, que a alegação de impenhorabilidade não procede, pois não comprovado que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do agravante, ônus que lhe incumbia, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central repousa na legalidade da manutenção de bloqueio de valores na conta bancária pessoal do sócio executado, efetivada antes da instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), bem como na análise de eventual impenhorabilidade da quantia constrita, a qual perfaz R$ 6.710,15, limite acentuadamente inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja aplicação exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, bem como a observância do procedimento específico estabelecido nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

À propósito:

“Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (...)”

Nos termos do caput do dispositivo, a desconsideração somente é admitida quando configurado abuso da personalidade jurídica, o qual pode se manifestar por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Assim, não basta a mera existência de dívida ou o inadimplemento da obrigação pela pessoa jurídica; exige-se a comprovação de que a estrutura societária foi utilizada de forma indevida, com o intuito de frustrar credores ou violar a ordem jurídica.

Nesse ponto, o entendimento da Corte Superior é claro ao reforçar a excepcionalidade deste instrumento:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 2.139.331/MS, julgado em 17/03/2025, DJEN de 24/03/2025.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Tem-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que deve ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).

Assim, embora conste nos autos de origem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa RODRIGO LEZIER ROSA LTDA, entendo que a constrição cautelar de bens do sócio administrador RODRIGO LEZIER ROSA revela-se medida prematura e desarrazoada, sobretudo diante da existência de bens registrados em nome da própria pessoa jurídica (cf. Ids. nº 222762960 e 222762959 dos autos de origem), circunstância que afasta, neste momento, a necessidade de alcançar o patrimônio pessoal do sócio antes da adequada apuração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, sobressai dos julgados expostos e inclusive da própria decisão agravada, ausência de qualquer pressuposto que estaria apta a configurar confusão patrimonial exigida pelo ordenamento como pressuposto da desconsideração.

Inclusive, a própria decisão se manifestou nos seguintes termos:

“(...) O saldo encontrado em um único momento em determinada conta bancária pode decorrer de circunstâncias variadas e legítimas, não havendo nos autos, até o presente, elementos mais robustos que, em conjunto, permitam concluir pelo abuso da personalidade jurídica com o grau de certeza exigido para a constrição patrimonial definitiva.

Diante disso, e considerando que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica somente pode ser instaurado a requerimento da parte, nos termos do artigo 133, caput, do Código de Processo Civil, não cabendo ao Juízo fazê-lo de ofício, impõe-se intimar a exequente para que manifeste seu interesse ou desinteresse na instauração do referido incidente. (...)”

Ocorre que, com a devida vênia, a magistrada, ao proferir a decisão, parte de premissa equivocada para justificar a manutenção da constrição, sob o fundamento de “preservar o resultado útil do processo”, principalmente quando reconhece a ausência de pressupostos necessários para reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto a hipótese, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“EMENTA: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS DISTINTAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., deferiu, liminarmente, inaudita altera parte, tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda. e incluir os agravantes no polo passivo, com arresto de bens e ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido, bem como se são cabíveis as preliminares suscitadas de intempestividade, conexão/prevenção e inadequação da via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Rejeita-se a alegação de intempestividade. O prazo recursal, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte (art. 231, §2º, CPC). O termo inicial, no caso, foi a juntada do mandado de citação dos agravantes (03/06/2025), de modo que o recurso interposto em 26/06/2025 deve ser considerado tempestivo. A tese da agravada, fundada em suposta ciência por integrante de grupo econômico, não se sustenta, pois sequer houve reconhecimento definitivo do grupo pelo juízo de origem, decisão esta não impugnada. Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes. Admitir contagem unificada implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

4. Preliminar de conexão/probabilidade de prevenção. Afasta-se a preliminar, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de execução de título extrajudicial, e o AI nº 1018538-58.2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial e foi interposto por terceiro.

5. Outrossim, o §3º do art. 55 do CPC também não socorre a agravada, pois a reunião de feitos para evitar risco de decisões conflitantes pressupõe a existência de controvérsia substancialmente comum, o que não ocorre aqui. Isso porque, o eventual aproveitamento de elementos fáticos semelhantes ou de documentos em comum não é suficiente para caracterizar risco concreto de decisões contraditórias, sendo hipótese, quando muito, de prova emprestada, observando-se o prévio e devido contraditório em Primeira Instância, instituto (prova emprestada) na postulada conexão em Segunda Instância.

6. Do mesmo modo, não se aplica o art. 80, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal. A prevenção, ali prevista, se estabelece quando o primeiro julgador recebe recurso ou incidente relativo ao mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.

5. Preliminar dos agravantes: inadequação da via processual (necessidade de ação pauliana). Alegam os agravantes que a exequente deveria ter ajuizado ação pauliana para discutir suposta fraude contra credores (CC, art. 161; Súmula 195/STJ). Ocorre que a causa de pedir da execução e a decisão objurgada mesclaram conceitos de fraude contra credores, fraude à execução (CPC, art. 792) e desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), evidenciando confusão conceitual quanto a institutos distintos que contam com requisitos também diferentes, o que demanda dilação probatória para se identificar a qualificação jurídica correta ao caso. Outrossim, tal alegação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que também impede seu enfrentamento recursal, sob pena de supressão de instância. A preliminar é rejeitada, sem prejuízo de futura análise.

6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de periculum in mora. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional (CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC. Manifesta confusão entre fraude contra credores (arts. 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. A constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso. A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art. 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI nº 1018538-58.2025.8.11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora determinou a suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades e membros do GRUPO SAFRAS e GRUPO RONDON, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial definitivo pelo perito nomeado ou ulterior deliberação judicial. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, com atos constritivos sobre bens de terceiros, sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. Soma-se a isso o lapso de oito meses entre o vencimento (julho/2024) dos contratos e o ajuizamento da execução (março/2025), afastando o requisito do perigo de dano (CPC, art. 300).

7. Periculum in mora inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, §3º, CPC. A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (arts. 8º, 297 e 805, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente.

Tese de julgamento: “1. Em hipóteses de litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte, não se aplicando presunção de ciência pela teoria da aparência ou por suposto grupo econômico não definitivamente reconhecido, sobretudo quando os patronos das partes são distintos. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com arresto cautelar inaudita altera parte se trata de medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Sebastião de Arruda Almeida - Agravo de Instrumento nº 1020997-33.2025.8.11.0000, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Conforme bem pontuado no julgado, cuja orientação se aplica ao presente imbróglio, sequer houve demonstração do esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil.

Sob essa ótica, a medida cautelar de arresto ou bloqueio prévio em desfavor do sócio só se justifica em situações extremas, onde haja prova robusta de dilapidação patrimonial ou fraude, o que, conforme relatado na própria decisão recorrida, não parece ser a hipótese dos autos, tendo o magistrado singular reconhecido a ausência de elementos robustos de confusão patrimonial.

No tocante ao perigo de dano, também se verifica a presença do requisito necessário à concessão da tutela recursal, isso porque a manutenção do bloqueio judicial de valores diretamente na conta pessoal do agravante, sem a prévia instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, representa medida que ultrapassa os limites do devido processo legal e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, atingindo patrimônio particular antes da adequada verificação dos pressupostos legais exigidos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a constrição determinada na origem recaiu sobre quantia depositada em conta bancária de titularidade do agravante, no montante de R$ 6.710,15, valor que, embora não seja elevado, possui natureza de liquidez imediata e integra a esfera patrimonial pessoal do recorrente, podendo comprometer sua disponibilidade financeira para a satisfação de despesas ordinárias e compromissos cotidianos.

Além disso, a manutenção da medida constritiva sem a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil gera situação de potencial irreversibilidade prática, pois submete o agravante à restrição patrimonial antes mesmo de ser formalmente incluído no polo passivo da execução por meio do incidente próprio.

Cumpre destacar que o risco de dano se intensifica diante do fato de que a própria decisão agravada reconhece a fragilidade dos indícios de confusão patrimonial, bem como a inexistência, até o momento, de elementos suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica exigido pelo art. 50 do Código Civil. Ainda assim, manteve-se a constrição patrimonial em caráter cautelar, o que revela evidente descompasso entre a ausência de elementos robustos para a responsabilização do sócio e a permanência de medida que atinge diretamente seu patrimônio pessoal.

Ademais, não há nos autos demonstração de risco concreto de dissipação patrimonial que justifique a manutenção da medida excepcional, tampouco prova de que tenham sido previamente esgotados os meios executórios em face da pessoa jurídica executada, circunstância que fragiliza a justificativa de preservação do resultado útil do processo.

Dessa forma, a permanência do bloqueio, nas condições em que foi determinado, revela potencial de causar dano grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo porque impõe restrição patrimonial indevida antes da regular apuração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, circunstância que autoriza, em juízo de cognição sumária, a concessão da tutela recursal pretendida.

Em suma, resta demonstrado pelos elementos coligidos que o bloqueio recaiu sobre quantia indiscutivelmente albergada pela cláusula de impenhorabilidade, em um cenário onde inexistia a instauração regular do IDPJ e não constam provas do abuso da personalidade jurídica. Conclui-se, assim, que a decisão que manteve tal constrição revela-se dissonante dos preceitos legais e jurisprudenciais, devendo ser irremediavelmente reformada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar em definitivo a decisão proferida em primeira instância, confirmando a tutela de urgência recursal deferida anteriormente para reconhecer a ilegalidade da constrição e declarar a impenhorabilidade dos valores, ratificando a ordem de imediata liberação da quantia de R$ 6.710,15 (seis mil, setecentos e dez reais e quinze centavos) bloqueada via Sisbajud na conta de titularidade do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026